Tribunal: TJBA
Processo: 8076401-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076401-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ADRIANA RANGEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DELUZIA ARAUJO SAMPAIO DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA.. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por fundação de previdência privada contra acórdão que negou provimento à apelação da entidade, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora à suplementação de pensão por morte. Sustenta existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão, em razão da inaplicabilidade do regulamento vigente na data da aposentadoria do instituidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, notadamente quanto à aplicação do regulamento da entidade de previdência privada e à ausência de fundamentação sobre requisitos de inscrição e aporte atuarial.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam os vícios alegados, pois a decisão embargada analisou expressamente os fundamentos trazidos, inclusive o Tema 907, do STJ, concluindo pela aplicação do regulamento vigente na data da aposentadoria do participante.
4. A Resolução 49/97 foi corretamente afastada, pois editada após a concessão do benefício, não podendo retroagir para impor novas exigências.
5. A alegação de erro material confunde-se com o inconformismo quanto ao mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022, do CPC.
6. O argumento de ausência de análise atuarial também foi enfrentado, com a observação de que a embargante não apresentou elementos técnicos que evidenciassem impacto financeiro relevante.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão embargada, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que manejados com fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076401-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como embargada
ADRIANA RANGEL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator